Tribunal: STF
Processo: ARE 1504939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Vícios: inexistentes. Acórdão recorrido constante dos autos. Reexame da matéria: impossibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí contra decisão pela qual se tratou de recurso extraordinário com agravo, apontando erro material relacionado à documentação juntada e à necessidade de cumprimento de determinação judicial anterior sobre a fase de execução.



    2. O embargante solicitou o saneamento do alegado vício e o provimento do recurso extraordinário com agravo ao argumento de que na decisão embargada foi descumprida determinação judicial anterior sobre a juntada de peças alusivas à fase de cumprimento de sentença.



    3. A parte embargada, em contrarrazões, alegou que o recurso extraordinário original foi interposto contra acórdão pelo qual se rejeitaram embargos de declaração anteriores, nos quais se buscou discutir o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CRFB.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se os embargos de declaração visam unicamente ao reexame da matéria de mérito já decidida.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tendo se limitado a analisar o recurso extraordinário com agravo com base no acórdão impugnado.



    6. As alegações do embargante não buscam sanar vício na decisão recorrida, mas, sim, o reexame da matéria de fundo, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: "São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100; CPC, arts. 730, inc. I, e 731.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Piauí pelos quais se aponta erro material na decisão embargada. O referido Estado sustenta que “mais uma vez as peças alusivas a ação de conhecimento (peças eletrônicas 16, 15, 17, 18 e 19) , descumprindo decisão judicial clara que determinou a juntada das peças alusivas ao cumprimento de sentença (fase execução), circunstância que dá ensejo a interposição do segundo embargos de declaração com vistas, desta feita, a que seja cumprida a determinação judicial exarada por este Eg STF” (e-doc. 57, p. 4).



    1.1. Pede seja sanado o vício e, assim, provido o recurso extraordinário com agravo (e-doc. 57, p. 10). 



    2. A parte embargada, em contrarrazões, alega que “a decisão em sede de Mandado de Segurança que prolatou a condenação determinando o pagamento da diferença remuneratória a partir da impetração do mandamus, ao qual o Embargante deseja que seja revista, já foi analisada no momento em que determinou-se que a liquidação de valores deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença, após a apuração dos cálculos” (e-doc. 61, p. 3).



    2.1. Afirma que “os Embargos Declaratórios apresentados são absolutamente infundados e meramente protelatórios, denotando unicamente o inconformismo com a decisão recorrida, restando configurado portanto, a total impertinência dos embargos de declaração, devendo o mesmo ser totalmente improvido, e ainda aplicada multa ao embargante por utilizar do recurso para obter efeitos meramente protelatórios” (e-doc. 61, p. 5). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Compulsando os autos verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão constante do e-doc. 18: 



    “(...) os aclaratórios foram rejeitados, tendo a 5ª Câmara de Direito Público afirmado que o julgador não está obrigado a emitir pronunciamento acerca de todas os argumentos lançados pelas partes (acórdão de fls. 245/247). 



    Neste contexto, o Estado do Piauí apresenta o presente Recurso Extraordinário, a fim de preservar a regra constitucional do regime de precatórios, prevista no art. 100 da CF/88.” (e-doc. 23, p. 2, grifos nossos).



    5. Da decisão embargada consta:



    “(...) 14. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração:



    “(...) Destaque-se, em face da alegação acerca da omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da necessidade de expedição de precatório, a previsão do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    Art. 87. Sem prejuízo de outras atribuições expressas ou implícitas neste regimento, ao Presidente do Tribunal compete: XIV - ordenar o pagamento dos precatórios em virtude de sentença proferida contra a Fazenda Pública, estadual ou municipal, nos termos do art. 100 da Constituição do Brasil e dos arts. 730, inciso I e 731, do Código de Processo Civil.



    Quanto ao tema, este Tribunal tem posicionamento no sentido de que o quantum devido será apurado após a decisão final, quando serão feitas as necessárias e legais atualizações e, somente então, definido a forma de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor: (...)



    Assim, não devem prosperar as alegações do embargante, tendo em vista que esta análise, no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida, desse modo, não há se falar em omissão do acórdão embargado.” (e-doc. 18, p. 5-6, grifos nossos).



    15. Assim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente “ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF: 



    (...)



    16. No mais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: (...).” (e-doc. 56, grifos no original).



    6. Assim, verifica-se que a decisão embargada não incide em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois se ateve ao acórdão, objeto do recurso extraordinário apontado pelo recorrente (e-doc. 56).



    7. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal, conforme precedentes indicados na decisão impugnada. 



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator